Tribunal: STF
Processo: ARE 1431262
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA PERPETRADA CONTRA PARLAMENTAR NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA PERPETRADA CONTRA PARLAMENTAR NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PARLAMENTAR. IMUNIDADE. RESPOSTA A OFENSA MORAL. PESSOA PÚBLICA. CRÍTICA. ONUS DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pelo Autor não é hábil a desencadear a conseqüência jurídica pretendida, é dizer, não está configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais do Requerente. Com efeito, não há como vislumbrar lesão aos atributos da personalidade do Autor, tais como a honra, imagem, dignidade, etc., bem como não se deduz da causa de pedir narrada na inicial efeitos deletérios de intensidade significativa ao normal estado mental do Documento recebido eletronicamente da origem Requerente, a tal ponto de gerar o dever de indenizar. 



    2. 0 autor é Deputado Federal e a nossa Magna Carta confere prerrogativas a todos os parlamentares federais. Tais prerrogativas destinam-se a assegurar a autonomia e independência funcional dos parlamentares. 



    3. Entretanto, tal prerrogativa não confere direito ao parlamentar de atingir a honra de alguém. A prerrogativa da imunidade parlamentar não deve impedir que o indivíduo moralmente ofendido possa reagir, de maneira lícita, mediante resposta, à agressão que injustamente atinja a sua honra. 



    4. Ademais, filio-me ao entendimento de que em se tratando de uma figura pública, esta deve arcar com o ônus da crítica, ainda que mais acintosa. Tal crítica, a meu ver, pode ser até de certa forma desagradável, sem que com isso possa incidir crime contra a honra.



    5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Doc. 23) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 41).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, IV, V e X, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “não se cuidou, ademais, de apenas uma crítica política, como equivocadamente entendeu o v. acórdão impugnado, mas, sim, de agressão clara, direta e individual contra o autor”. Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a sentença que condenou o recorrido ao pagamento de indenização a titulo de danos morais (Doc. 45).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 49).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 50).  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “A questão constitucional versada no presente recurso tem relevância que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, pois diz respeito à garantia constitucional de preservação da imagem e honra dos indivíduos, matéria de interesse coletivo, notadamente porque neste recurso se debate os limites do uso da liberdade de expressão. 



    Logo, mostra-se induvidoso que os temas constitucionais ventilados oferecem inequívoca repercussão geral, vale dizer, consubstanciam questões. relevantes do ponto de vista jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Documento recebido eletronicamente da origem. 



    Ou, para usar a observação de PETER HABERLE a respeito do símile alemão do nosso recurso extraordinário, em casos como o dos presentes autos a função da Constituição na proteção dos direitos individuais objetiva, (subjetivos) é apenas uma faceta do recurso extraordinário, já agora dotado de uma "dupla função", subjetiva e "consistindo esta última em assegurar o Direito Constitucional Objetivo" (Peter Hãberle, O recurso de amparo no sistema germânico, Sub Judice 20/21, 2001, p. 33 [49], apud decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES no RE n° 519.394 -PB, DJ de 01.02.07). (Doc. 45) 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)  



    Ainda que superado esse óbice, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10% (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente